Tribunal: CARF
Processo: 10880.925554/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.925554/2017-63
ACÓRDÃO
3301-014.137 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUATRO MARCOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como
reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram
comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a
suportem. Recurso voluntário não provido
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Gisela Pimenta
Gadelha (suplente convocado(a)), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.137 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925554/2017-63
2
RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de indeferimento parcial de pedido de ressarcimento de
créditos de COFINS não-cumulativo, no valor de R$ 390.133,51, referente ao 4o trimestre/2010,
apresentado no PER/DComp no 37402.33491.121213.1.1.11-0003, conforme demonstrativo
abaixo:

O motivo apontado pela Fiscalização para o indeferimento foi a inexistência do
crédito para a competência de 12/2010 (R$ 141.917,34), tendo-se adotado como fundamentos
legais a Lei no 10.637/2002, a Lei no 10.865/2004, o art. 17 da Lei no 11.033/2004 e o art. 16 da Lei
no 11.116/2005.
Em 04/11/2019, a Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade (fls.
05-14), tendo trazido as seguintes informações ou argumentos:

(a) Em
12/12/2013,
foi
transmitido
originariamente
o
PER/DComp
no
37402.33491.121213.1.1.11-0003, tendo-se informado como valor total do
crédito R$ 390.133,51;
(b) Posteriormente, em 19/12/2013, houve a retificação da DACON, fazendo-se
constar o valor de R$ 617.059,56. Não houve, contudo, retificação do
PER/DComp;
(c) Em 01/03/2017, a RFB teria notificado a Recorrente, concedendo-lhe prazo de
45 dias para retificar o PER/DComp. A retificação foi apresentada no
PER/DComp no 07306.70785.010317.1.5.11-7102;
(d) Em 20/03/2017, a RFB teria notificado novamente a Recorrente, informando
que o PER/DComp retificador não seria admitido, uma vez que o prazo
decadencial de 05 anos já havia transcorrido;
(e) A Fiscalização deveria ter analisado o pedido de ressarcimento à luz das
informações prestadas no PER/DComp retificador, e não daquelas que
constaram no documento original.

Em decisão proferida na sessão de 03/11/2022, a DRJ decidiu pela improcedência
do recurso (acórdão no 108-031.834 – fls. 121-124), tendo adotado os seguintes argumentos:

Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.137 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925554/2017-63
3
(a) O despacho decisório objeto de recurso não se refere ao PER/DComp
retificador, mas ao documento original;
(b) Se o objetivo da Recorrente era o de questionar a rejeição do PER/DComp
retificador, deveria ter apresentado manifestação ao despacho decisório de
20/03/2017 (fl. 97), de forma a afastar a tese de decurso do prazo decadencial;
(c) A retificação procedida na DACON de 12/2010 não se presta a justificar o
apontamento do crédito de R$ 141.917,34, vinculado às receitas não tributadas
no mercado interno.

Em 06/02/2023, a Recorrente apresentou seu recurso voluntário (fls. 193-203),
trazendo argumentos recursais semelhantes aos trazidos em sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

Mérito
Crédito referente ao período de 12/2010
Em sua linha argumentativa principal para ver afastada a decisão de piso, a
Recorrente adota o argumento de que o crédito a que teria direito não seria aquele disposto na
PER/DComp original, mas aquele apontado no documento retificador.
Ao assim proceder, a Recorrente busca anular, de forma indireta, o despacho
decisório juntado à fl. 97, em relação ao qual não há qualquer informação sobre a apresentação
de recurso, tampouco de decisão que tenha sido proferida para o afastamento de seus efeitos.
Neste ponto, é relevante destacar que, de acordo com o artigo 119 do Decreto no
7.574/2011, a manifestação de inconformidade deve ser direcionada ao combate dos
fundamentos do despacho decisório sobre o qual se recorre, e não a qualquer outro, sobre o qual
a lide não se instaurou:

Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.137 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925554/2017-63
4
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação (Lei
no 9.430, de 1996, art. 74, § 9o, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).

Desta forma, improcede a alegação de que o despacho decisório seria nulo por ter
sido proferido com base no PER/DComp original.
Agora, especificamente em relação à rejeição do crédito informado pela Recorrente
para o período de 12/2010, o que se verifica é que não se juntou documento apto a suportar o
crédito apontado no PER/DComp.
Aliás, ao se analisar a ficha 23A do DACON referente ao período de 12/2010 (fl. 84),
identifica-se que o saldo inicial do crédito vinculado a receita não tributada no mercado interno
era de R$ 14.964,81, e foi consumido integralmente – por meio de desconto –, não havendo,
portanto, qualquer saldo de crédito passível de ressarcimento:

Essa divergência entre a informação levada ao PER/DComp e aquela contida no
DACON foi identificada em procedimento de análise prévia realizado pela RFB, o que se pode
verificar à fl. 89 dos presentes autos:

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.137 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925554/2017-63
5

Além disso, o valor de R$ 141.917,34, informado pela Recorrente como sendo o
crédito a que teria direito para o período de 12/2010, encontra-se declarado no DACON como
crédito vinculado a receita tributada no mercado interno, hipótese para a qual inexiste previsão
legal para o procedimento. É o que se pode verificar na ficha 16B do DACON (fl. 82):

Não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus da prova (cf. art. 28, Decreto no
7.574/2011), conclui-se que não há razões para a reforma da decisão de piso.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 235
DF CARF MF
Original